Tribunal: STF
Processo: Rcl 54771
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS DO FUNDEF. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA STP 482. INOCORRÊNCIA. FEITO EXECUTIVO QUE TEM TIDO TRAMITAÇÃO REGULAR. VIA PROCESSUAL QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de União/PI contra suposta omissão do Juízo da decisão da 9ª Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob a alegação de inobservância do que decidido no âmbito desta Corte na STP 482.



    Em síntese, relata que no âmbito do mencionado incidente de contracautela, foi determinada a suspensão de decisão judicial que havia determinado a paralisação de execução manejada pelo Município reclamante em face da União, com vistas ao recebimento de verbas do FUNDEF. Alega que, nada obstante, o juízo de origem não teria dado andamento ao feito executivo, afrontando, assim, a determinação desta Corte. 



    Requer, por essas razões, a procedência da reclamação, a fim de que seja novamente determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem. 



    O juízo reclamado prestou informações, afirmando que o processo tem tramitado normalmente e que permaneceu sobrestado até o início de 2020 para que ocorresse sua migração para o PJE (doc. 16).



    A União apresentou contestação (doc. 18) e a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que restou assim ementado (doc. 22):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. DIFERENÇAS NA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. OMISSÃO DO JUÍZO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 



    - Parecer pela improcedência da reclamação”.



     



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 



    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 



    In casu, sustenta o Município reclamante que o juízo de origem estaria descumprindo determinação exarada por esta Corte no âmbito da STP 482, ao não dar o devido andamento ao cumprimento de sentença manejado na origem. 



    Com efeito, no âmbito do mencionado incidente de contracautela, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de risco à ordem e à economia públicas na sustação de feito executivo relacionado ao ressarcimento de verbas do FUNDEF devidas pela União ao Município de União/PI. Eis a emenda do acórdão:  



    ”Suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública para o pagamento de honorários advocatícios. Prejudicados os agravos regimentais interpostos pela União e pela Procuradoria-Geral da República. Suspensão parcialmente deferida. 



    1. Tal como decidido no acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF. 



    2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 



    3. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação. 



    4. Suspensão parcialmente deferida, restando prejudicados os agravos regimentais interpostos”. (STP 482, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 21/10/2020).



    Pois bem. Em que pese a argumentação do Município autor, a análise dos autos em cotejo com a decisão invocada como paradigma revela que a pretensão do reclamante não merece acolhida. Deveras, verifica-se das informações prestadas pelo juízo reclamado que o feito executivo de origem tem tramitado com vistas à satisfação do crédito do Município autor, seguindo as etapas necessárias a tanto. 



    Ademais, a STP 482 tinha como objeto decisão específica proferida no âmbito de ação rescisória manejada pela União perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000), a qual, de todo o modo, restou posteriormente revogada em 21/01/2021. Neste cenário, não se verifica a ocorrência de descumprimento de decisão desta Corte, devendo o Município autor prosseguir na busca da satisfação de seus créditos pelas vias ordinárias que lhe são facultadas e mediante os recursos cabíveis. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente